Tribunal: TJDFT
Processo: 0742245-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742245-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: VALERIA GOMES DE SA TORRES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer movida por VALERIA GOMES DE SÁ TORRES RODRIGUES que aplicou a multa fixada no valor de R$5.000,00 até o limite de R$50.000,00; majorou a partir da nova intimação para R$10.000,00 e determinou o bloqueio do valor apurado pela contadoria judicial. A agravante, nas razões do recurso, aduz que a obrigação que lhe foi imposta foi devidamente cumprida não havendo razão para aplicação da multa e bloqueio de valores. Afirma que a decisão liminar não especificou uma clínica específica para o cumprimento da obrigação, tendo sido autorizado o tratamento na clínica Grupo Acreditar. Pontua que o valor da multa é exorbitante e o prazo de 2 dias é desproporcional e inviável. Sustenta que o valor da multa ultrapassa em mais de 10 vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, o que é vedado nos termos do art. 884 do CPC. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede pelo reconhecimento do cumprimento da obrigação com a liberação do valor bloqueado. Alternativamente, requer seja reduzido o valor da multa com o desbloqueio da diferença. Preparo realizado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A agravante se insurge contra a decisão (ID 210353473) que em razão do não cumprimento da liminar de fornecer o medicamento Ocrevus (Ocrelizumabe), aplicou a multa e determinou o bloqueio de R$50.000,00. Em seguida, majorou a multa para R$10.000,00, a partir da nova intimação. Ao consultar os autos na origem, verifica-se que a agravante foi intimada da tutela de urgência, em 28/08/2024 (ID 209161162), para que no prazo de 2 dias, fornecesse o medicamento indicado, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00 (ID 206441811). A agravada informa (ID 210016227) que a obrigação não foi cumprida e que a clínica que faria o tratamento foi descredenciada, motivo pelo qual foi proferida a decisão ora agravada que determinou o bloqueio do valor de R$50.000,00, e majorou a multa para R$10.000,00, a partir da nova intimação. A agravante, por seu turno, sustenta que não é caso de aplicação da multa ao afirmar que a obrigação foi devidamente cumprida, tendo juntado documento que indica que o tratamento foi autorizado na clínica Grupo Acreditar, com data de validação prévia em 09/09/2024, conforme documento de ID 211390508. Nesse contexto, como a agravante foi intimada para o cumprimento da obrigação em 28/08/2024, o termo final se deu em 30/08/2024, devendo a partir dessa data ser considerado o descumprimento para fins de aplicação de multa. No caso, denota-se que o prazo fixado para o cumprimento da obrigação, de fato, não foi cumprido, inclusive com reconhecimento pela própria agravante. Porém, ainda que se trate de fornecimento de medicamentos, o prazo concedido para cumprimento deve ser razoável para o cumprimento do preceito. Em relação à multa fixada no valor de R$5.000,00 e a majoração para R$10.000,00, verifica-se a necessidade de adequação equitativa, nos termos do art. 537 do CPC, a fim de evitar excessos. A multa não deve ser alta a ponto de inviabilizar a continuidade da relação contratual ou causar um desequilíbrio econômico significativo, bem como não pode ser baixa ao patamar que desestimule o cumprimento da obrigação perdendo seu caráter coercitivo. No caso em comento, em breve consulta ao sistema de busca na Internet, verifica-se que o preço do medicamento prescrito varia de R$34.800,00 a R$60.500,00. Pelo documento de ID 211390508 nota-se que em 09/09/2024 o plano de saúde autorizou o tratamento para a clínica Grupo Acreditar, ou seja, 10 dias após vencido o prazo para cumprimento do preceito. Segundo informação da agravada (ID 211384293), o tratamento somente foi integralmente autorizado em 17/09/2024, data em que recebeu o medicamento. Assim sendo, observa-se que a obrigação foi cumprida tardiamente, o que justifica a aplicação de astreintes. Porém, o valor fixado deve ser alterado a fim de garantir justiça e equilíbrio às partes, especialmente o enriquecimento sem causa, já que a multa ultrapassaria o valor do próprio medicamento, onerando, ainda mais o plano de saúde. Pelas razões expostas, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano em razão do bloqueio do valor de R$50.000,00, entendo como necessário conferir efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento do mérito pelo colegiado. Sem olvidar que a obrigação principal já foi entregue, não havendo risco pela espera do julgamento à parte agravada. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo e reduzo o valor das astreintes para R$1.000,00 até o limite de R$10.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. À Secretaria da Turma para registrar o julgamento simultâneo com o recurso de agravo de instrumento n. 0739338-31.2024.8.07.0000. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator